Tribunal: TJMT
Processo: 1020675-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020675-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA - CPF: 027.525.541-76 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA CAROLINA SOUSA LARA (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1020675-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

IMPETRANTE :- DRA. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE :- OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (523,53G DE COCAÍNA E 338,48G DE MACONHA)

E
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes, bem como em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga (523,53g de cocaína e 338,48g de maconha)
,
ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1020675-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

IMPETRANTE :- DRA. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE :- OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Diana Alves Ribeiro, em favor de
Otavio Henrique Santana de Souza
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 19816-58.2020.811.0042, Código 636495.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/08/2020, após ter sua residência invadida, sem autorização judicial, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c 40, VI, da Lei 11.343/06.

Aduz que o representante do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante do paciente e sua companheira em preventiva e a defesa requereu o relaxamento da prisão flagrancial ou a concessão da liberdade provisória, sendo decretada a prisão preventiva do paciente e concedida a custódia domiciliar à sua esposa, pelo fato de ter filhos menores.

No entanto, assevera que a decisão carece de fundamentação concreta, sendo desnecessária a prisão preventiva do paciente, ante a inexistência dos pressupostos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta que “
a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível. Os demais argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao paciente
” (sic).

Por outro lado, afirma que em relação à quantidade de droga que foi apreendida com o paciente, não se mostrou excessiva e que fundamentação utilizada é totalmente genérica e faz menção a uma ação penal no âmbito da violência doméstica e uma investigação em um inquérito policial, pela prática de crimes contra o Sistema Nacional de Armas.

Assim, aduz que a decisão do douto Magistrado deverá ser declarada nula, uma vez que não atendeu ao mandamento constitucional de fundamentar suas decisões, conforme art. 563 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, sustenta que “
resta evidente, portanto, a flagrante ilegalidade impingida ao paciente, a justificar a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 6063
2489) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
61457460).

O parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya (Id.
63287477
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020